Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707603-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Maria Aparecida Barbosa Batista Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 59900654 a ora recorrente reitera o descumprimento de ordem judicial. A decisão monocrática referida no Id. 56622877 determinou à autoridade impetrada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o cumprimento da ordem judicial previamente emanada no sentido de fornecimento do medicamento denominado “Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®)”. Nesse contexto, a recorrente alega que a ordem judicial apontada acima ainda não foi cumprida. Assim, requer a intimação do Distrito Federal para que comprove, em até 48 (quarenta e oito horas), quais foram as providências efetuadas no sentido do cumprimento da ordem judicial em questão, bem como a majoração da multa cominatória, sem prejuízo da apuração da responsabilidade criminal decorrente do alegado descumprimento (Id. 58540136). A derradeira decisão referida no Id. 58590123 concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Distrito Federal especificasse quais foram as providências tomada para o cumprimento da ordem judicial em questão. O prazo aludido, no entanto, transcorreu sem que houvesse manifestação do Distrito Federal (Id. 58795415). É a breve exposição. Decido. No caso em exame houve requerimento de tutela provisória de urgência cautelar formulado pela recorrente, que foi deferido pelo Eminente Desembargador Cruz Macedo, durante o regime do plantão judicial, nos seguintes termos (Id. 54703052): “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®), conforme prescrição médica juntada aos autos. Intime-se, com urgência, para cumprimento da decisão. Concedo força de mandado à presente decisão. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído.” O Distrito Federal, por meio da Assessoria Especial do Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, limitou-se a mencionar que foi instaurado procedimento administrativo para tratar do tema (Id. 56386333). Nesse contexto, houve a imposição multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser suportada, inclusive, pelos eventuais agentes públicos envolvidos no ato de desobediência, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis (Id. 56450999). Após nova manifestação da recorrente, com a alegação de que ainda não houve o cumprimento da ordem judicial em referência, foi concedido prazo para o Distrito Federal especificar as medidas providenciadas em relação ao fornecimento do medicamento pretendido. No entanto, o Distrito Federal permaneceu inerte (Id. 58795415). Aos 9 de maio de 2024 o Distrito Federal requereu novo prazo para manifestação, tendo em vista a ausência de resposta ao ofício interno encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Id. 58904307). O Ministério Público informou que encaminhou os autos à Promotoria com atribuição para atuar na investigação de eventual crime de desobediência (Id. 58999023). O Distrito Federal trouxe aos presentes autos, aos 23 de maio de 2024, o “Despacho – SES/AJL/NCONCILIA”, de 9 de maio de 2024, com as informações a respeito do procedimento administrativo para a aquisição do medicamento em referência. A parte interssada, Maria Aparecida Barbosa Batista, reiterou a necessidade de novas providências, tendo em vista o seu quadro de saúde. Assim, requer a confirmação da multa, a determinação de compra do medicamento em questão, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, e a aplicação de novas sanções, com destaque para a majoração da multa aplicada (Id. 59900654). Nesse contexto é necessário considerar que a aquisição de medicamento pela Administração Pública, ainda que por força de ordem judicial, exige o cumprimento de procedimento administrativo. Assim, a aplicação de novas medidas coercitivas não oferece a perspectiva de facilitação da implementação dos efeitos da decisão judicial em referência. Feitas essas considerações mantenha-se na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator